Tribunal: TJBA
Processo: 8014610-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014610-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALIA COLOMBO MEDEIROS CONTIERI

Advogado(s)
:
GUILHERME SCHUMANN ANSELMO, GABRIELA VILELA BUCKOSKI, CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA, HELEM KRUGEL SILVA PAGEHU

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Revisional de contrato bancário. Decisão agravada que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alega cobrança de juros abusivos em contratos de empréstimo firmados com instituição financeira. A documentação apresentada demonstra hipossuficiência econômica da agravante, cujas despesas mensais essenciais comprometem substancialmente sua capacidade financeira, impedindo o custeio das despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. Deferimento da gratuidade de justiça. As taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos (1,5% a.m. e 2,24% a.m.) encontram-se substancialmente abaixo das taxas médias de mercado vigentes nas épocas das contratações (4,87% a.m. e 5,61% a.m., respectivamente), conforme dados do Banco Central. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Nos termos da Súmula 530/STJ, os juros remuneratórios são considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado, o que não se verifica na hipótese. Decisão reformada tão somente para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante, mantendo indeferida a tutela de urgência pelos fundamentos expostos. Agravo de Instrumento parcialmente provido.